Tribunal: TJDFT
Processo: 0706330-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Processo : 0706330-63.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 185885771 da execução de título extrajudicial n. 0723148-64.2023.8.07.0020) que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: A exceção de pré-executividade é meio de defesa incidental que viabiliza a análise de vícios de ordem pública, cognoscíveis de ofício, tais como a nulidade do processo executivo por ausência de título líquido, certo e exigível. Ocorre que a matéria ventilada no ID 181127945 não poderia ser deduzida por meio de exceção de pré-executividade ou mesmo por simples petição incidental nos autos do processo de execução, cabendo à parte interessada recorrer dos meios processuais próprios para apreciação das questões fáticas e jurídicas sustentadas na referida peça. Outrossim, considerando as circunstâncias sustentadas na referida exceção, tem-se por evidente perda do objeto das questões levantadas em razão do falecimento do suposto credor da verba perseguida com a presente ação. Ante o exposto, não recebo a exceção de pré-executividade apresentada pela executada. No mais, para análise das demais questões pendentes e viabilidade, ou não, da extinção do feito, determino a intimação da então representante da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos a Escritura Pública de Inventário Extrajudicial dos bens deixados por ocasião do falecimento do Sr. Domingos da Silva Paulo. [...] A agravante sustenta a nulidade da execução. A uma, porque o título executivo elenca despesas relativas ao fundo de reserva e à tarifa de esgoto, que não se encontram previstas no contrato de comodato. A duas, porque o contrato foi celebrado por agente incapaz, sem a participação da Promotoria ou autorização judicial. Defende que a exceção de pré-executividade é o remédio jurídico adequado para apontar as irregularidades suscitadas, pois, além da existência de provas pré-constituídas nos autos, a matéria invocada é de ordem pública. Requer a concessão da tutela antecipada para que seja declarada a nulidade do título executivo e, ao final, a reforma da decisão com a procedência dos pedidos formulados na exceção de pré-executividade. Decido. Admito a agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nada obstante, não vislumbro a presença dos requisitos necessários acolhimento do pedido liminar. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBJEÇÃO INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 393. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e ausência de prestação jurisdicional. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que: "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 4/5/2009). 3. O Tribunal de origem negou a pretensão da recorrente, afirmando que, para se conhecer do pedido trazido no âmbito da exceção de pré-executividade, seria necessária a dilação probatória, incabível na via eleita, atraindo a incidência da Súmula 393 do STJ. 4. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se é possível o exame das questões apresentadas em exceção de pré-executividade, como sustentado no apelo excepcional, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.581.769/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020. Grifado) Assim, a objeção é cabível exclusivamente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo o col. STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018. Nesse diapasão, as alegações envolvendo a capacidade civil do signatário do contrato e as relativas ao excesso de execução pela cobrança de despesas alheias ao contrato demandam dilação probatória, sendo, portanto, inadequada a via eleita, diante da necessidade de revolvimento de matéria fática. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Excesso de execução não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos de execução, nos termos do art. 917, III, do CPC. 2. Na exceção de pré-executividade só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, como os referentes à certeza, liquidez e exigibilidade do título, desde que demonstradas de plano, haja vista não ser possível a instrução ou a dilação probatória. 3. In casu, a via eleita para arguir excesso de execução se mostra inadequada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AGI 0716784-39.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 13/9/2023, PJe: 4/10/2023. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. DECISÃO TOMADA SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 108, STJ. ALEGAÇÃO INCAPACIDADE FIADORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INCABÍVEL. VIOLAÇÃO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É consabido que a exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova. 1.1 Nesse sentido restou estabelecido o Tema 108 do Superior Tribunal de Justiça: "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória". 2. No caso dos autos, a pretensão da parte executada é comprovar que a fiadora não estava em sua plena capacidade civil ao assinar o contrato para garantir a locação da qual resultou a dívida exequenda. 2.1. A doença incapacitante aventada pelos agravantes demandaria dilação probatória, com eventual realização de perícia médica, afastando-se a viabilidade da exceção de pré-executividade, que não comporta a atividade probatória necessária para comprovação dos fatos narrados. 3. Diante da limitação legal do instituto processual utilizado pelos agravantes, o indeferimento da exceção de pré-executividade não constitui violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou vedação à decisão surpresa, uma vez que a defesa dos executados não se limita ao instrumento utilizado. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (AGI 0739931-94.2023.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 16/11/2023, DJE: 29/11/2023. Grifado) Ademais, não vislumbro perigo de dano, tampouco o risco ao resultado útil do processo, seja porque as matérias suscitadas podem ser ventiladas em embargos à execução, seja porque realizado pedido de extinção da execução por perda de objeto nos autos originários (id. 185006678 na origem). Logo, nada obsta aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Nesse contexto, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator